Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO VEÍCULO. FRAUDE. NEGÓCIO INEXISTENTE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. TRANSFERÊNCIA. PROPRIEDADE. ALTERAÇÃO REGISTRAL. ÔNUS. AGENTE FINANCEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS.
1. É vedada a reapreciação de matéria já apreciada nos autos por decisão transitada em julgado.
2. Resta patente a legitimidade passiva para a causa quando há evidente pertinência subjetiva entre os pedidos deduzidos na petição inicial e os interesses jurídicos da parte ré.
3. Nos termos dos enunciados de Súmula n.° 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.
5. Reconhecida a fraude do contrato de financiamento por meio da qual foi adquirido o veículo, o retorno das partes ao estado anterior não afasta o dever da instituição financeira em suportar os danos daí decorrentes, inclusive o ônus referente a transferência da propriedade registral do bem, portanto, devendo ser, pelo fornecedor, absorvidos, em razão da falha no serviço prestado e de sua responsabilidade objetiva diante de fortuito interno da atividade bancária.
6. A negligência da instituição financeira quanto à transferência de titularidade do veículo adquirido por meio de financiamento fraudulento, o consequente lançamento de tributos em desfavor do consumidor e a inscrição dos débitos em dívida ativa acarretam dano moral compensável financeiramente.
7. Recurso conhecido e desprovido.